Tribunal: TJSP
Processo: 0037195-73.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubo – suficiência de provas - condenação mantida – parcial provimento ao recurso para redução do acréscimo sobre as penas-base

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0037195-73.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
APARECIDO NUNES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir as penas de Leandro Aparecido Nunes de Souza
a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantida no
mais a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037195-73.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0037195-73.2017.8.26.0050
Apelante: Leandro Aparecido Nunes de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.578
Roubo suficiência de provas - condenação mantida parcial
provimento ao recurso para redução do acréscimo sobre as penas-
base
Leandro Aparecido Nunes de Souza foi condenado pela MMa Juíza
de Direito da 23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo a 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo
unitário, como incurso no art. 157, “caput”, do Código Penal.
Irresignado, pretende a absolvição, sustentando insuficiência
probatória. Subsidiariamente, busca a redução das penas e a fixação de regime prisional
mais brando.

Contrarrazões às fls. 159/163.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 14.02.2017, o apelante ingressou em
bar e, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca contra o proprietário
Manoel Cândido dos Santos, subtraiu garrafas de bebida, pacotes de cigarro e R$
150,00. Antes de ir embora com os itens, atirou cadeira contra a vítima, causando-lhe
ferimentos leves nos braços.
Dias depois, retornou ao local e anunciou novo assalto. O ofendido
reagiu, atracou-se com o réu e o esfaqueou. Acionados, PMs o detiveram e o
encaminharam a hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037195-73.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Interrogado, o recorrente negou a imputação. Só tentou roubar
Manoel no dia em que ele o agrediu.
Em juízo, a vítima identificou Leandro. Ele assaltou o bar quatro
vezes, sempre sozinho e com faca em punho. No dia 14 de fevereiro de 2017, o apelante
surgiu por volta da meia-noite, ameaçou-o com lâmina e levou garrafas de uísque e R$
150,00 do caixa. Em ocasião subsequente, conseguiu esfaquear o acusado.
O PM Diego Nascimento deparou-se com o réu já ferido, caído em
viela próxima ao bar.
Como se vê, o recorrente foi reconhecido pelo ofendido, que o
indicou como autor de quatro roubos no local. O próprio Leandro admite que tentou
assaltar o bar ao menos na oportunidade em que acabou esfaqueado por Manoel.
Nesse quadro, suficientes as provas para a condenação.
A dosimetria das penas, contudo, demanda alteração.
Para majorar as básicas em um quarto, a Magistrada invocou o
emprego de arma branca, a reiteração criminosa e o fato de o apelante ostentar
tatuagens. No entanto, somente o primeiro dos argumentos autoriza censura
diferenciada.
Com efeito, não obstante ainda não configurar majorante à época
do crime, nada impede que o uso de faca reflita como circunstância judicial desfavorável,
já que indicativo de culpabilidade acentuada.
Os demais fatores não se sustentam. Os outros delitos
supostamente cometidos contra a vítima devem ser objeto de análise e reprovação em
feitos próprios, como já se deu em relação à última investida mencionada, em que ferido
o réu. Tanto é assim que reconhecida, na sentença, a coisa julgada quanto àquela
tentativa, também imputada na denúncia deste processo.
As tatuagens exibidas pelo acusado nada significam. Não passou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0037195-73.2017.8.26.0050 -Voto no
4
de suposição da Magistrada de que alusivas a organização criminosa ou que
simbolizavam idolatria a criminosos. O recorrente refutou tais interpretações em
audiência.
Logo, o acréscimo deve se limitar a um sexto, situando as sanções
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 11 (onze) diárias.
A circunstância judicial desfavorável e o montante de reprimenda
corporal permitiam a fixação do regime inicial fechado, consoante o disposto no art. 33, §
3o, c.c. art. 59, “caput” e inciso III, ambos do Código Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas de Leandro Aparecido Nunes de Souza a 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantida no mais a r. Sentença.
VICO MAÑAS
Relator